Tribunal: TJSP
Processo: 1005047-80.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. Exoneração a pedido posteriormente tornada sem efeito. Perícia judicial que constatou capacidade laboral. Incapacidade para os atos da vida civil no momento do pedido administrativo não demonstrada. Ausência de comprovação dos fatos alegados pelo recorrente. Danos materiais e morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. RECURSO

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. Exoneração a pedido posteriormente tornada sem efeito. Perícia judicial que constatou capacidade laboral. Incapacidade para os atos da vida civil no momento do pedido administrativo não demonstrada. Ausência de comprovação dos fatos alegados pelo recorrente. Danos materiais e morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.